Tribunal: TJMT
Processo: 1014032-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014032-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA RECUPERANDA ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– EXTENSÃO DAS BENÉSSES OUTORGADAS À RECUPERANDA EM FAVOR DE SÓCIOS E COOBRIGADOS – DESCABIMENTO -

RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A rigor do 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil, em regra, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra geral quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

II - Diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que eles poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

III - É com a homologação do plano de recuperação judicial e a novação do respectivo crédito, que se pode afastar os efeitos decorrentes da mora e, por consequência, retirar o nome dos sócios e coobrigados dos cadastros de devedores ou estender a eles, qualquer das benesses outorgadas à recuperanda desde o processamento do feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, manejada pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, considerou essenciais os bens utilizados pela empresa e determinou a manutenção dos veículos gravados com alienação da fiduciária na posse da recuperanda durante todo o período de recuperação judicial. Ainda, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda e seus sócios.

Para tanto, aduz o agravante que a agravada possui dois contratos com garantia por alienação fiduciária, os quais, foram arrolados pela empresa recuperanda na classe de credores com garantia real, ao arrepio da legislação vigente, sem a devida declaração de essencialidade dos referidos bens, que, ainda, foram matidos na posse do devedor além do prazo de 180 dias do stay period.

Alega que, o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão de apontamentos do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, a qual se opera apenas depois de aprovado o plano de recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (id no 54339952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial da agravada, considerou essenciais os bens utilizados pela empresa e manteve os veículos gravados com alienação da fiduciária na posse da recuperanda, durante todo o período de recuperação judicial. Além disso estendeu aos sócios da recuperanda, os efeitos do instituto recuperacional.

Na ocasião, a agravante defende que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não alberga as medidas autorizadas pelo Juízo de origem, as quais, acaso mantidas, causarão incomensuráveis prejuízos à massa de credores, além de violar regra legal acerca do processo de recuperação judicial.

Com razão a agravante, ainda que em parte.

É que, a rigor do 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil, em regra, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra geral quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

Ocorre que, diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda
. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Diante desse cenário, deve ser reformada a decisão de base que autorizou a manutenção de bens alienados fiduciariamente, para além do período de blindagem, enquanto durar o processo de recuperação judicial, o qual, normalmente, prolonga-se por anos.

Quanto à extensão dos efeitos do instituto da recuperação judicial em favor dos sócios, é cediço que o simples processamento da recuperação judicial não possui o condão de beneficiá-los, nem mesmo em relação às inscrições nos cadastros de devedores acerca da dívida arrolada no feito recuperacional

Em outros termos, é com a homologação do plano de recuperação judicial e a novação do respectivo crédito que se pode afastar os efeitos decorrentes da dívida e, por consequência, retirar o nome dos sócios e coobrigados dos cadastros de devedores ou estender a eles, qualquer das benesses outorgadas à recuperanda desde o processamento do feito recuperacional.

De tão pacificado o entendimento a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tratou de sumular a questão.

Nesse sentido:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Ainda, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1002946-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Eventual manutenção da medida, portanto, possui toda aptidão de causar prejuízos à agravante, diante da possibilidade de os bens permanecerem por tempo indeterminado na posse da agravada e diante do afastamento prematuro da responsabilidade atribuída aos sócios da empresa recuperanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e limitar a manutenção dos bens de propriedade da agravante, alienados fiduciariamente, na posse da agravada até o término do período de blindagem, bem como obstar a extensão dos benefícios do processamento da recuperação judicial aos sócios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020